Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-17.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE BEM. PERDIMENTO DECRETADO EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITO NATURAL DA CONDENAÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO COM OS PROVENTOS DE ATIVIDADES ILÍCITAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E UTILIZADO POR SEUS INTEGRANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição e determinou o perdimento do veículo cuja apreensão se deu no curso das investigações relativas à organização criminosa autodenominada “Comboio do Cão”.
2. Trata-se do terceiro pedido de liberação do bem em questão. Sem juntar prova nova, os apelantes apenas reiteraram os argumentos anteriormente apresentados, os quais já foram considerados insuficientes por esta e. Turma Criminal.
3. Assim, comprovado que o automóvel fora adquirido com os proventos das atividades ilícitas da organização criminosa e servia à utilização de seus integrantes, correta a decisão que indeferiu o pedido de restituição e determinou o seu perdimento, nos termos do art. 91, inc. II, alínea “b”, do Código Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.